Tribunal: TJDFT
Processo: 0706083-10.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COBRANÇA VEXATÓRIA DE DÍVIDA. OFENSAS VERBAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu/recorrido ao pagamento do valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. Em suas razões, a recorrente pugna pela majoração do quantum indenizatório.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.

3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil.

5. Segundo as provas produzidas, por força do inadimplemento do contrato de locação de imóvel comercial, em setembro de 2022 a recorrente foi cobrada pelo recorrido, ocasião em que foi agredida verbalmente, recebeu xingamentos e ameaças, assim como o recorrido se apropriou da placa de identificação do estabelecimento comercial e revirou as mercadorias comercializadas.

6. Embora o fato tenha extrapolado o âmbito do inadimplemento contratual, vulnerando atributos da personalidade da autora/recorrente, o valor da indenização arbitrada, correspondente a R$2.000,00, guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação à recorrente e, simultaneamente, um desestímulo à prática ilícita. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servido de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).

8. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.